Tribunal: TJDFT
Processo: 0751434-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0751434-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CLAUDIO CESAR VITORIO PORTELA PACIENTE: JOSE AUGUSTO NUNES DAMASCENO AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em que a impetrante busca a concessão de liberdade em razão de suposto excesso de prazo. O excesso de prazo sempre deve ser compatibilizado com a complexidade da causa, as reanálises das prisões e os compassos dos atos processuais. Assim, intime-se o impetrante para que no prazo de 5 (cinco) dias, traga cópia integral dos autos. Após, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 1 de dezembro de 2023 21:51:59. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator